Tribunal: CARF
Processo: 13820.720294/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13820.720294/2012-20
ACÓRDÃO
2301-011.374 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMAURI FERRARI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO
São dedutíveis na declaração de ajuste apenas as importâncias pagas a
título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em
decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução com pagamento de pensão judicial no
valor total de R$ 60.225,00.
Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Honório Albuquerque de Brito (Substituto), Paulo César Mota,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.374 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.720294/2012-20
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 01-29.928, que
julgou parcialmente procedente a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa
Física por glosa de despesa com pensão judicial paga à alimentado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente ou escritura pública.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A Fiscalização apontou irregularidade na dedução de despesas no valor de R$
94.299,00, relativa à pensão alimentícia judicial.
Segundo a Notificação de Lançamento, o contribuinte foi intimado a apresentar os
comprovantes de pagamento e não o fez.
A ciência do lançamento foi em 15/03/2012.
A impugnação foi apresentada em 28/03/2012 (e-fls. 02 a 03) alegando que os
pagamentos foram feitos a Marcia Gomes Ferrari, no valor de R$ 63.075,00 e a Priscila Ferrari, no
valor de R$ 31.224,00. Informou ainda que, por equívoco, só forneceu a cópia da decisão judicial,
mas tem os comprovantes de pagamentos.
O Acórdão que apreciou a impugnação (e-fls. 41 a 44) decidiu por deferir
parcialmente a impugnação considerando efetivamente comprovado o pagamento de R$
38.581,24 a Marcia Gomes, nos termos da decisão judicial apresentada.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
23/09/2014 (e-fl. 47). Em 06/10/2014, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 48 a 49,
repetindo o mesmo pedido apresentado na impugnação, acompanhado de cópia dos mesmos
recibos apresentados na impugnação, acompanhado de cópias de cheques (e-fls. 50 a 80)
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
Admissão do Recurso
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.374 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.720294/2012-20
3
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
A decisão recorrida analisou e manteve o lançamento relativo à glosa da dedução
da despesa com pagamento de pensão alimentícia judicial por verificar a falta documento hábil a
comprovar parte dos pagamentos feitos à Márcia Gomes:
É de se ressaltar que, nos comprovantes bancários, anexados às fls. 14 a 19, não
se identifica o nome do contribuinte, não servindo, pois, de prova do efetivo
pagamento pelo contribuinte do pagamento de pensão. Os comprovantes
bancários que identificam o nome do contribuinte como depositante para a
conta da Sra. Márcia Gomes totalizam o pagamento de R$ 38.581,24.
Dessa forma, considerando que o valor da pensão determinada na decisão foi de
R$ 61.200,00 (R$510*10*12) e que o contribuinte comprova nos autos o efetivo
pagamento do valor de R$ 38.581,24, é de se cancelar a glosa desse valor
comprovado, devendo, ser mantido os demais valores glosados por falta de
comprovação.
Agora no recurso, além dos recibos de depósitos, foi juntado cópia dos cheques que
permitem fazer a vinculação dos pagamentos feitos à Marcia Gomes, conforme o quadro abaixo:

Considerando que os documentos foram trazidos ao processo em resposta a
decisão da DRJ, fica demonstrada a exceção contida no §4o art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
motivo pelo qual conheço dos documentos.
Data
Comprovado
08/01/2010
2.975,00

02/02/2010
3.300,00

12/02/2010
3.475,00

01/03/2010
5.100,00

08/03/2010
675,00

05/04/2010
2.000,00

05/04/2010
1.900,00

27/04/2010
5.100,00

02/06/2010
5.100,00

05/07/2010
5.100,00

03/08/2010
5.100,00

01/09/2010
3.500,00

09/09/2010
1.600,00

05/10/2010
5.100,00

03/11/2010
3.000,00

19/11/2010
2.100,00

07/12/2010
3.100,00

17/12/2010
2.000,00

Total
60.225,00

Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.374 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.720294/2012-20
4
Ressalte-se que um comprovante no valor de R$ 1.200,00 não foi aceito pois não é
possível verificar a data em que o depósito foi realizado pelo contribuinte. Também nada foi
comprovado quanto ao pagamento da pensão alimentícia à Priscila Ferrari.
Assim ficou demonstrado o cumprimento dos requisitos exigidos na legislação para
dedução de parte dos valores de pensão alimentícia declarado.
O quadro abaixo demonstra o valor do Imposto de Renda após o restabelecimento
parcial da dedução:

Considerando que o valor de R$ 38.581,24 já foi restabelecido pela decisão de piso,
resta restabelecer nesta instância o valor de R$ 21.643,76, totalizando uma dedução comprovada
de R$ 60.225,00 à título de pagamento de pensão alimentícia.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para restabelecer a
dedução da despesa com pagamento de pensão judicial no valor total de R$ 60.225,00.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Descrição
Contribuinte
Fiscalização
DRJ
CARF
Pensão Alimentícia
94.299,00

-

38.581,24

60.225,00

Despesa Médica
5.236,00

5.236,00

5.236,00

5.236,00

Despesa de Instrução
-

-

-

-

Dependente
-

-

-

-

Previdencia
4.543,38

4.543,38

4.543,38

4.543,38

Total
104.078,38

9.779,38

48.360,62

70.004,38

Total da Glosa de dedução
94.299,00

55.717,76

34.074,00

Fl. 88
DF CARF MF
Original